Tribunal: TJDFT
Processo: 0701563-55.2020.8.07.0021
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONVENÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ASTREINTES NÃO CONFIRMADAS NA SENTENÇA.
1. Não se conhece do pleito de majoração da verba honorária formulado em contrarrazões.
2. Perda superveniente do interesse de agir em demanda que tinha por objetivo a apresentação de documentos para comprovar regularidade de contas cuja aprovação já foi realizada em Assembleia.